Tribunal: STF
Processo: RE 1316460
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n. 82.935/2021
DECISÃO
    1. Condomínio Edifício Torres Santos Dumont formulou pedido incidental em que busca autorização para proceder ao depósito integral do tributo questionado, a fim de alcançar a suspensão da exigibilidade do crédito em questão.
    Diz ser pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social – gerenciamento e gestão de condomínio predial – impõe a renovação anual do certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. 
    Articula com o tema de fundo, a envolver a constitucionalidade de taxa de vistoria técnica em edificações instituída por aquele ente. Sustenta presente a plausibilidade do direito pleiteado e a impossibilidade de ser compelida ao pagamento de tributo tido por indevido.
    Evoca o disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, para afirmar que o depósito integral e em dinheiro dispensaria qualquer pronunciamento judicial no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
    Requer, em caráter liminar, seja suspensa a exigibilidade da taxa de vistoria e determinada a renovação do certificado de conformidade do condomínio.
    Em 28 de junho de 2021, neguei seguimento ao extraordinário formalizado. Sobreveio agravo interno.
    É o sucinto relatório.
    2. Observem a atual fase do processo, a justificar limitação ao ato judicante. Em sede extraordinária, questões estranhas ao recurso propriamente dito, como eventual realização de depósito judicial, devem ser solucionadas perante a instância de origem.
    Em que pese o art. 151, II, do Código Tributário Nacional agasalhar a pretensão formulada, conferindo ao contribuinte a realização facultativa do depósito integral com o objetivo de suspender o crédito em tela, compreendo estar o ato vinculado à tramitação originária do processo. Cabe, pois, à instância de origem a avaliação quanto à efetivação e regularidade do procedimento. Nesse sentido, menciono RE 1.224.120 AgR-EDv-AgR-ED, Ministra Cármen Lúcia.
    O contexto conduz a que o pedido seja encaminhado ao juízo competente.
    3. Nada a prover quanto ao que pretendido.
    4. Providencie a Secretaria Judiciária o envio da petição n. 82.935/2021 ao Juízo da Décima Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza – Ceará, para que aprecie como entender de direito.
    5. Publique-se.
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator